Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-20.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001736-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), CHARLES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.602.601-68 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Apelada para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
da sentença proferida em Ação de Benefício Previdenciário (auxílio doença), ajuizada por
Charles Pereira dos Santos,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício de Auxílio-doença, retroativo ao dia imediato à cessação do auxílio-doença na via administrativa, qual seja, em 21/11/2007, declarando-se prescritas as parcelas anteriores à 13/03/2015, tendo em vista o ajuizamento da ação cinco anos depois, na data de 13/03/2018.

Em suas razões o INSS alega que “
o laudo pericial é claro ao determinar que a data de início da incapacidade – DII se deu em 2018 de acordo com laudo médico e exame clínico. Porém, o benefício de auxílio foi cessado em 2012 e a parte autora não contribuiu mais, tendo portanto perdido a qualidade de segurado
”, e assim, entende que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera que, acaso seja mantida a sentença, necessário se faz a reforma para adequar a correção monetária e juros de mora, aplicando-se o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Contrarrazões apresentadas (Id. 22823646).

A Procuradoria-Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixando de se manifestar no feito (Id. 26440957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se
Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, da sentença proferida em Ação de Benefício Previdenciário (auxílio doença), ajuizada por Charles Pereira dos Santos
,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício de Auxílio-doença, retroativo ao dia imediato à cessação do auxílio-doença na via administrativa, qual seja, em 21/11/2007, declarando-se prescritas as parcelas anteriores à 13/03/2015, tendo em vista o ajuizamento da ação cinco anos depois, na data de 13/03/2018.

Ressai dos autos que o apelado propôs a presente demanda com objetivo de obter a concessão do benefício de Auxílio-doença acidentário, sob a alegação de que sofreu acidente de trabalho, passando a ter “limitação de flexão de joelho em 45° e crepitação, deformidade óssea e artrose secundária a trauma no jeolho” (Id. 22823613), sendo-lhe concedido o benefício a partir de 08/08/2007 até 20/11/2007 (NB 521.489.555-7).

Posteriormente, a ação foi julgada procedente, condenando o apelante ao pagamento do beneficio pretendido, e pagamento dos atrasados com incidência de correção monetária e de juros de mora, declarando a prescrição das parcelas relativas aos cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por CHARLES PEREIRA DOS SANTOS, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 521.489.555-7, ou seja, 21/11/2007.

As parcelas atrasadas devem ser pagas a partir de 13/03/2015, em razão da prescrição quinquenal, até a data da efetiva implantação do benefício, acrescidas de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (26/03/2018).

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu.

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3o, I e do Código de Processo Civil
.” (Id. 22823638).

É contra essa decisão que o apelante apresenta o seu inconformismo. Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-acidente em favor da parte apelada.

Analisando o teor dos autos, observa-se que o apelado sofreu acidente de trabalho, desenvolvendo “
limitação de flexão de joelho em 45° e crepitação, deformidade óssea e artrose secundária a trauma no jeolho
” (Id. 22823613), sendo-lhe concedido o benefício a partir de 08/08/2007 até 20/11/2007 (NB 521.489.555-7).

Em juízo, foi determinada a realização de perícia judicial, na qual, há a menção de que o apelado não está incapacitado, bem como que as doenças não decorrem de acidente de trabalho ou doença profissional, pois o próprio apelado declarou ser proveniente de “
queda de moto ocorrido em outubro de 2004, sem relação com trabalho, não sendo de trajeto
” (Ids. 22823613).

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela existência de capacidade laborativa da Apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, a Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Inclusive, no Laudo Médico consta:

“
Autor com quadro de acidente comum ocorrido há 14 anos, com artrose secundário de jeolho dir., sem afetar até o momento sua capacidade laboral, visto que o mesmo segue em atividade até o momento
”. (Id. 22823613).

Ademais o perito judicial é um profissional médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pela Apelada e também a examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelado não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, e sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Neste espeque a sentença não atribuiu corretamente o benefício de auxílio-acidente.

Isto porque a Lei n.o 8213/91 dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, estabelecendo em seu art. 42 e 59 as regras concernentes ao benefício da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença para sua concessão.

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos
”.

Considerando o artigo citado, verifica-se que para a concessão do benefício é necessário que o segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, o que não foi constatado.

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física do Apelado para o trabalho é indevida a concessão o benefício previdenciário pleiteado.

Ante o exposto, DOU PROVIMETO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção prevista no artigo 3°, I, da Lei no 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021